Tribunal: STF
Processo: Rcl 57706
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Removecarga comercial e Transportes Eireli em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Destaco o seguinte trecho da decisão embargada (eDOC 13):



    “DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Removecarga Comercial e Transportes EIRELI em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 0001156-54.2013.5.02.0303, por suposta afronta ao decidido na Súmula 327 e súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada deveria ter aplicado ao caso a prescrição intercorrente por inércia da parte contrária em dar andamento ao feito.



    (...)



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.  



    Segundo consta do andamento processual, a decisão [reclamada] acima transcrita foi desafiada por recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista. No sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, há lançamento de trânsito em julgado em 26.09.2022, enquanto a presente reclamação somente foi protocolada em 26.01.2023, o que atrai o óbice do art. 988, § 5º, I do CPC.  



    Ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação, tem-se que a Reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.  



    (...)  



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da liminar.”



    Nas razões dos embargos, sustenta-se, em suma, que a decisão embargada restou omissa quanto à análise da questão relativa à prescrição intercorrente (eDOC 17).



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme depreende-se da decisão embargada, neguei seguimento à reclamação ante a incidência do óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC, o qual impediu que a análise processual adentrasse à questão de mérito.



    Logo, não merece acolhida a alegação de omissão fundada na ausência de manifestação acerca da questão de fundo, uma vez que essa teve o seu exame inviabilizado em face da constatação do óbice apontado.



    Na espécie, o presente recurso não logrou demonstrar o seu enquadramento em quaisquer dos pressupostos de cabimento do art. 1.022 do CPC.



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente